Tribunal: TJMT
Processo: 1017083-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017083-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), VICTOR BORTOLANZA GAIAO - CPF: 059.666.951-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESBLOQUEIO DE CONTA DO WHATSAPP – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AÇÃO PROMOVIDA EM FACE AO FACEBOOK - LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL – ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 300 PREENCHIDOS – MULTA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Uma vez preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que deferiu a pretensão autoral é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil (RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021; RMS 54.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020).

No que tange ao fundamento da impossibilidade de cumprimento integral da decisão, tal tema deverá ser oportunamente discutido em primeiro grau de jurisdiç
ã
o, não se prestando como argumento hábil a afastar o comando judicial impugnado.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017083-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: VICTOR BORTOLANZA GAIÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Yale Sabo Mendes
, nos autos da “
ação de obrigação e fazer com pedido de tutela provisória de urgência c/c pedido de indenização por dano moral
” nº. 1021686-85.2024.8.11.0041, ajuizada por
VICTOR BORTOLANZA GAIÃO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão de banimento da conta do autor na plataforma digital de conversa WhatsApp (Id. 156801838), registrada pelo número (66) 99900-2255 e, por consequência, determinando que a parte requerida proceda com a reativação da conta do Autor no aplicativo de mensagens, no prazo de 5 (cinco) dias, permitindo-lhe o acesso regular aos serviços oferecidos na rede, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante aponta que não há qualquer relação jurídica com o aplicativo WhatsApp, uma vez que
“sendo o aplicativo WhatsApp pertencente e provido pelo WhatsApp LLC, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria, é evidente que é ela — e não o Facebook Brasil — a única empresa com legitimidade e capacidade para prestar esclarecimentos e/ou adotar qualquer providência relacionada ao referido aplicativo ou aos seus usuários”
(sic)
.

Sustenta que “
a interrupção dos serviços pelo Provedor do WhatsApp é legítima, baseada no exercício regular de direito, nos moldes do inciso I do artigo 188, do Código Civil, não havendo qualquer arbitrariedade na conduta adotada, que dentre os seus interesses e deveres para com os integrantes da comunidade digital, optou pela interrupção dos serviços para assegurar regular desenvolvimento e crescimento da comunidade a que se propõe prestar, não tendo a acionada a obrigação de manter usuários ativos quando reputar que não atendem aos requisitos básicos estabelecidos”
(sic)
.

Defende que “
a obrigação imposta é de inviável cumprimento ao Facebook Brasil
” (sic).

Assevera que, “
considerando não ser viável o cumprimento da obrigação imposta ao Agravante, - posto que (i) o aplicativo WhatsApp pertence e é provido pela WhatsApp LLC, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria, sendo ela — e não o Facebook Brasil — a única empresa com legitimidade e capacidade para adotar qualquer providência relacionada ao referido aplicativo e (ii) há aparente violação dos Termos de Serviço do aplicativo WhatsApp pelo Agravante - tem-se que a multa por descumprimento da obrigação é plenamente incompatível com obrigação que não pode ser cumprida, devendo, portanto, ser excluída, conforme previsão do artigo 537, § 1.º, II, do Código de Processo Civil (“CPC”)”
(sic).

Por fim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo, por entender que lhe foi imposta obrigação inviável e que o seu descumprimento acarretará elevada multa.

No mérito, requer o provimento do recurso
“para afastar a determinação para que o Facebook Brasil forneça dados no aplicativo WhatsApp, uma vez que o aplicativo WhatsApp é provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, constituída no Estado de Delaware, Estados Unidos, sendo certo que o Facebook Brasil não tem poder de ingerência sobre o aplicativo, tornando-se, dessa forma, a obrigação de inviável cumprimento
” (sic) (id. 221766160).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 08/07/2024 (Id. 224418671).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta em id. 225122693, defendendo a manutenção da decisão agravada e, por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (id. 222140653).

Agravo interno interposto pela agravante no Id. 229919191 contra decisão que indeferiu a tutela recursal, ainda pendente de análise.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão de banimento da conta do autor na plataforma digital de conversa WhatsApp (Id. 156801838), registrada pelo número (66) 99900-2255 e, por consequência, determinando que a parte requerida proceda com a reativação da conta do Autor no aplicativo de mensagens, no prazo de 5 (cinco) dias, permitindo-lhe o acesso regular aos serviços oferecidos na rede, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Eis o teor da decisão recorrida:

“Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento
.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença,
só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3º do CPC).

Prima facie, destaco que os documentos apresentados na petição inicial, juntamente com os fatos e fundamentos expostos pela parte autora, indicam, neste momento processual de análise sumária, uma
probabilidade do direito para a suspensão da decisão de banimento da conta do autor na plataforma digital de conversa WhatsApp
, registrada pelo número (66) 99900-2255. Portanto, a parte requerida deve promover a
REATIVAÇÃO da conta e do acesso do autor à plataforma no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.

O tema da legitimidade da requerida para responder por violações no aplicativo de mensagens WhatsApp possui jurisprudência consolidada pelo E. STJ, não sendo motivo para obstruir a análise do mérito da pretensão do autor. Isso porque, pelo menos nesta fase processual, constato que
a parte requerida integra o mesmo grupo econômico da empresa “WhatsApp”, de modo que responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Cito:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1(...).
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada
, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. 3. É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia. 4. O fato de o descumprimento de decisão judicial relativa à colaboração com as investigações ocorrer no âmbito de procedimento que investiga a prática de crimes não conduz à conclusão automática de que, nessa hipótese, a relação jurídica estabelecida entre Estado e o particular possui natureza criminal. Ao revés, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão relativa ao fornecimentos de dados determinada em inquérito estabelece entre esta e o Juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil. 5. (...) (STJ - RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

A parte autora fundamenta a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência com base na ilicitude da conduta da requerida em promover o banimento unilateral do autor ao acesso da sua conta na rede social WhatsApp, violando assim o contraditório e a ampla defesa ao não expor ao autor os fatos concretos que levaram à suspensão do acesso.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à análise da (i)legalidade do
banimento unilateral
de usuário do aplicativo de mensagens, em razão de suposta inobservância dos termos de serviço da plataforma,
quando não há individualização da conduta do usuário/consumidor.

Pelos documentos anexos aos autos, especialmente os de Id. 156801838 e 156801840, é possível identificar a comunicação de irregularidades supostamente cometidas pelo autor, consistente em atividade que "viola os termos de serviço do WhatsApp”.

Contudo, salvo as alegações acima apontadas,
não são verificadas mais informações acerca do motivo do banimento do requerente pela requerida, não obstante, ter contatado a ré buscando maiores esclarecimentos (pedido de revisão de banimento – Id. 156804842).

Dessa forma, ao menos nessa fase preliminar, verifico a verossimilhança da narrativa do autor
quanto à desativação da conta da autora junto ao aplicativo WhatsApp, ocorrida sem qualquer motivação específica.
Logo, infringindo princípios básicos do consumidor/usuário de aplicações da internet, razão pela qual resta configurada a ilicitude na conduta do requerido, devendo o perfil ser reativado.

Destaco que o tema do banimento de usuários do aplicativo de conversa WhatsApp não é novidade na atuação do poder judiciário, sendo diversos os relatos de exclusão de consumidores sem aviso e com a indicação genérica da violação aos termos de serviço do requerido.

Logo,
independentemente das razões para o banimento do autor, é certo que há no ordenamento jurídico o seu direito ao
conhecimento das razões da exclusão do serviço prestado
, de forma que, diante da sua ausência, tem-se a existência de um cometimento ilícito ao consumidor.

(...)

Ainda, diante da inegável subsunção do autor e do réu nas respectivas condições de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2º e 3º do CDC, a restrição ao acesso do autor às informações de irregularidade que supostamente tenha realizado viola o artigo 43 do CDC. Este artigo prevê o direito do consumidor ao “
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele
, bem como sobre as suas respectivas fontes”.

Além disso, no caso em questão, é necessária a
inversão do ônus da prova
em relação ao suposto cometimento de irregularidades pelo autor
, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC. Uma vez que o artigo 14 do CDC trata da responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, sendo afastado apenas nas hipóteses de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, resta necessário imputar ao requerido o encargo de provar tal exclusão de responsabilidade.

Assim, pelas razões acima aduzidas e diante da verossimilhança entre os documentos apresentados nos autos e os fatos e argumentos expostos na inicial, os quais indicam a existência de
violação ao direito ao contraditório e à informação
, além do encargo probatório assumido pela requerida ao indicar a existência de irregularidade cometida pelo autor,
torna-se necessária a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da sentença.

No que diz respeito ao
perigo de dano, este se mostra evidente no caso em tela
, pois o autor demonstra que utiliza a rede social de mensagens no seu cotidiano. Assim, a postergação da tutela jurisdicional provirá prejuízos à autora, seja no campo financeiro ou pessoal, com a perda de informações contidas no seu histórico de mensagens.

Ainda em relação ao perigo de dano, apesar de haver outros meios de comunicação disponibilizados ao autor,
inegavelmente, no Brasil, o WhatsApp é o mais usado e efetivo nos dias atuais, pelo que a privação de seu uso trará prejuízos às relações sociais e familiares do autor.

Por fim, é relevante evidenciar que, no caso em questão, não há o perigo de irreversibilidade previsto no §3º do art. 300 do CPC. Isso porque, caso a parte requerida demonstre nos autos, seja na contestação ou durante a instrução, que o autor cometeu atos irregulares, a presente decisão poderá ser revogada, permitindo uma nova suspensão do autor das plataformas.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

i) SUSPENDER a decisão de banimento da conta do autor na plataforma digital de conversa WhatsApp (Id. 156801838), registrada pelo número (66) 99900-2255. Assim, a parte requerida deve proceder com a
REATIVAÇÃO
da conta do Autor no aplicativo de mensagens, no prazo de 5 (cinco) dias, permitindo-lhe o acesso regular aos serviços oferecidos na rede,
sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Inicialmente, importante apontar que é pacífico o entendimento de que a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos serviços de internet prestados pelo aplicativo “Whatsapp”. Isso porque é empresa constituída nacionalmente e possui como sócias as suas congêneres internacionais, de modo que é evidente que sua atuação no Brasil diz respeito aos serviços prestados globalmente.

Ademais, como consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil (RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021; RMS 54.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020).

Além do mais, em sede de cognição sumária, não é possível verificar que a obrigação imposta pelo MM. Juízo
a quo
de fato seja de impossível cumprimento pelo agravante, situação que deve ser apreciada à luz de maiores elementos, após a efetivação do contraditório, a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido.

Não obstante, é de registrar que o agravante não demonstrou documentalmente a impossibilidade técnica de cumprir a decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE TANTO A OPERADORA DESTINATÁRIA DA LINHA, QUANTO A OPERADORA ORIGINAL PROMOVAM O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, SOB PENA DE MULTA. INCONFORMISMO DA OPERADORA DESTINATÁRIA. CIAL. ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Alegação de impossibilidade de cumprimento, situação que deve ser apreciada, à luz de maiores elementos, após a efetivação do contraditório, a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido. 2. De igual modo, o agravante não demonstrou documentalmente a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo no prazo assinalado.
3. A aplicação da astreintes, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004518-96.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

Ainda, sem adentrar no mérito recursal, apenas em exame do pedido de tutela de urgência, inobstante os argumentos da agravante que a conta mantida pelo agravado junto ao WhatsApp "provavelmente" foi banida por violar os termos de serviço da plataforma, tais alegação são genéricas e desacompanhada de prova.

Logo, verifico que a probabilidade do direito do agravado está evidenciada pelos documentos anexados a petição inicial, os quais mostram a titularidade da conta do agravado e que houve o encerramento da conta (banimento) sem justificativa plausível, ocorrendo de forma unilateral e sem oportunidade de defesa.

Quanto a multa diária imposta, esta tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ademais, a princípio a
astreinte
mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte requerida agravante é uma empresa de grande porte.

Assim, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade se assim achar necessário, de o magistrado fixar astreintes, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona a empresa recorrente, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de multa diária cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras do agravante, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – PEDIDO ALTERNATIVO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

(...)”.
(N.U 1006452-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE REALIZADO SEM O CONSENTIMENTO DO DEVEDOR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

III - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, de modo, que a manutenção das ‘astreintes’ se mostra adequada para que o resultado da decisão objurgada tenha plena efetividade.

IV – Comporta manutenção o valor da multa aplicada, bem como a majoração do prazo para cumprimento da obrigação, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara, atendendo ao princípio da razoabilidade”.
(N.U 1021459-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão objurgada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024